Tribunal: TJSP
Processo: 1000424-24.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000424-24.2020.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é embargada
MARIA ROSA DE ANDRADE VERONEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000424-24.2020.8.26.0196/50000 -Voto no 27445
2
VOTO No 27445.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000424-24.2020.8.26.0196/50000 -
FRANCA.
EMBARGANTE: CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
EMBARGADA: MARIA ROSA DE ANDRADE VERONEZ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Pretensão de
caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou
de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão,
tendo sido a matéria já decidida.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
pela Crefisa S.A. contra o v. acórdão (fls. 112/116), desta egrégia 18a Câmara
de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto
pela ora embargada.
O embargante pretende a declaração do v.
acórdão (fls. 1/3) para sanar omissão. Afirma que é incabível a fixação de
honorários advocatícios pelo critério da equidade. Explica que os honorários
devem ser fixados, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC. Requer o
acolhimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000424-24.2020.8.26.0196/50000 -Voto no 27445
3
É o relatório.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o
propósito do embargante é o de revisar a decisão que deu provimento ao
recurso de apelação da ora embargada.
O embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da causa
visando evidentemente à modificação do convencimento livremente
assentado pela Turma Julgadora.
O
v.
Acórdão
não
apresenta
lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora decidiu
daquela forma.
Os honorários sucumbenciais foram fixados em
segundo grau e em valor adequado de R$2.000,00, considerando-se a
complexidade e a natureza da causa.
Recomenda-se a fixação equitativa também por
força do princípio da simetria, considerando-se que a equidade é
expressamente prevista no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC para causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000424-24.2020.8.26.0196/50000 -Voto no 27445
4
valor muito baixo, além dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Além disso, a quantia fixada de R$ 2.000,00
está entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor dado
à causa (R$ 11.544,76).
Portanto, nada há que se declarar.
Não
havia
necessidade
de
se
discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no
julgamento.
Se ainda assim o embargante entende que a
questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos de
declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no
REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração está no esclarecimento da decisão.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000424-24.2020.8.26.0196/50000 -Voto no 27445
5
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR